Tribunal: STF
Processo: ARE 1565150
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Legislação infraconstitucional. Afastamento. Impossibilidade. Precedentes. Agravo não provido.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se a análise do caso em questão está restrita ao âmbito da legislação infraconstitucional, o que impediria o processamento do recurso e, por consequência, o provimento do presente agravo.



    III. Razões de decidir



    3. Após o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, bem como o conjunto probatório constante dos autos, o Tribunal de origem consignou que o servidor público federal, aprovado em concurso para cargo público estadual, tem direito a afastamento para a realização de curso de formação, com a opção de percepção de vencimentos. 



    4. Desse modo, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido da origem restringe-se ao âmbito infraconstitucional, com especial atenção para o que se refere à interpretação quanto ao âmbito de abrangência da legislação federal que regulamenta o direito à licença remunerada em hipótese de afastamento para participação de curso de formação de outro cargo público, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    IV. Dispositivo e tese



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.



_________